Tribunal: TJBA
Processo: 0300540-20.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300540-20.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: NORMA LUCIA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANO MENEZES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR COBRADO. VALORES INCONTROVERSAMENTE PAGOS AO EXEQUENTE. PARCELA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS QUE NÃO INTEGRAM MONTANTE EXEQUENDO. SENTENÇA REFORMADA EXCLUIR ESTA PARCELA DO VALOR A SER ABATIDO DO DÉBITO EXEQUENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0300540-20.2015.8.05.0103
, oriundo da Comarca de Ilhéus, sendo apelante o
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
e apelada a
NORMA LUCIA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Silvia Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça